Tribunal: TJMT
Processo: 1022984-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022984-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), JOSE LINO SERRA FILHO - CPF: 667.057.899-72 (AGRAVANTE), MARLENE APARECIDA POLIPENKO SERRA - CPF: 002.656.551-02 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS ANTONOW - CPF: 276.020.360-34 (AGRAVADO), ROSICLER SACKSER - CPF: 026.542.211-64 (AGRAVADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - Mesmo no caso de inadimplência, seja com os pagamentos, seja com o subarrendamento, os agravantes não poderiam intentar contra a posse outorgada aos agravados e, por conta própria e ao arrepio do devido processo legal, cercar a área e impedir-lhes o acesso, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE LINO SERRA FILHO e OUTRO (S), com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1001628-59.2020.8.11.0087. proposta por JOAO CARLOS ANTONOW e OUTRO (S), deferiu o pleito liminar para conferir aos agravados a posse da área objeto do litígio e do contrato de arrendamento firmado entre as partes.

Para tanto, os agravantes sustentam que são legítimos proprietários da de uma área de 59,6108 hectares, denominada de lote 572, localizado na Linha 27, da comunidade São Sebastião, em Guarantã do Norte-MT, razão pela qual, diante da inadimplência contratual dos agravados tanto com o cronograma de pagamentos quanto com a cláusula que vedava o subarrendamento, assistia-lhes o direito de cercá-la e de reavê-la de quem quer que a possuísse.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 65733998)

Contrarrazões da parte agravada à id. 68034972, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, é patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelos agravantes.

Com efeito, o Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Rural acostado à id. 65436958 demonstra que o período de vigência do contrato de arrendamento firmado entre as partes só se findará em 27.10.2025.

Conquanto os agravantes insistam em afirmar que o contrato que vige entre as partes é aquele colacionado à id. 65432480, o preço ajustado na referida avença, de apenas R$ 10,00 (dez reais) para pagamento do arrendamento de uma área de 59,6108 ha, sugere que a finalidade deste instrumento seja mesmo a obtenção de linha de crédito rural junto à Cooperativa Sicredi e não a substituição do contrato anterior.

Ademais, os agravados foram notificados extrajudicialmente acerca da resolução do contrato de arrendamento em face de descumprimento contratual relativo ao subarrendamento do imóvel. No entanto, não há nenhuma cláusula naquele contrato que impeça a sublocação do imóvel (id. 65436958), de forma que não há que se falar em ilegitimidade da agravada Rosicler Sackser para figurar no polo ativo da ação originária.

Registre-se que mesmo no caso de inadimplência, seja com os pagamentos, seja com o subarrendamento, os agravantes não poderiam intentar contra a posse outorgada aos agravados e, por conta própria e ao arrepio do devido processo legal, cercar a área e impedir-lhes o acesso, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Arrendamento Rural - Comprovado o preenchimento dos requisitos hábeis a autorizar o deferimento da liminar - Arts. 927/929 do CPC – Audiência de justificação prévia – Esbulho efetivado há menos de ano e dia –
Contrato de arrendamento rural em plena vigência – Verossimilhança das alegações dos arrendatários/agravados - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2073315-08.2015.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2015; Data de Registro: 28/05/2015)

Assim, na hipótese dos autos, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020